Tribunal: TJDFT
Processo: 0704655-29.2019.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS AVOENGOS. ADOLESCENTE. FIXAÇÃO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença proferida nos autos de ação de alimentos avoengos que acolheu parcialmente o pedido formulado na ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a imposição da obrigação alimentar à avó paterna é legítima, considerando a capacidade financeira da genitora; e (ii) estabelecer se o valor fixado a título de alimentos deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação dos avós de prestar alimentos é subsidiária e complementar, configurando-se apenas na impossibilidade de os genitores proverem o sustento dos filhos, conforme art. 1.698 do Código Civil e Súmula no 596 do Superior Tribunal de Justiça.
4. A fixação do valor dos alimentos deve observar o princípio da proporcionalidade, além de levar em consideração o binômio necessidade-possibilidade, conforme art. 1.694, § 1o, do Código Civil.
5. O montante fixado a título de alimentos não é imutável, podendo ser revisado em caso de mudança na situação financeira de quem os supre ou de quem os recebe, conforme art. 1.699 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. Há obrigação dos avós de prestar alimentos aos netos adolescentes quando comprovada a impossibilidade de os genitores proverem o sustento dos filhos. 2. A redução da quantia fixada a título de alimentos é descabida quando o valor estabelecido na sentença atende às necessidades do alimentando pertinentes a sua faixa etária, ainda que parcialmente, e leva em conta as possibilidades do alimentante."
________
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 227 e 229; CC, arts. 1.566, IV, 1.634, I, 1.694, § 1o, e 1.699; Lei no 8.069/1990, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 596 do STJ.